Tribunal: TJDFT
Processo: 0774399-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BUEIRO. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO (R$ 10.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente a pagar o valor de R$ 172,09 (cento e setenta e dois reais e nove centavos) pelos danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para compensação dos danos morais.
2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta inexistência de ato ilícito ou de dano a ser indenizado, pois a responsabilidade pelo acidente não pode ser atribuída ao Estado, na medida em que a demandante contribuiu para o evento. Argumenta que não há provas dos danos materiais e que não estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral, e, eventual condenação deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID. 80476859).
4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva: A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. No caso, ainda que o Distrito Federal argumente que o bueiro está vinculado à captação de águas, cuja responsabilidade compete à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda mostra-se adequada, na medida em que lhe incumbe o dever de fiscalização da infraestrutura compartilhada entre o poder público e as empresas públicas. Rejeita-se a preliminar quanto à ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
5. Com base no art.37, § 6o, da CF, a responsabilidade civil objetiva do Estado independe de culpa, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo. O Supremo Tribunal Federal confirma que a responsabilidade estatal por omissão independe de comprovação de culpa, sendo suficiente o nexo causal entre a omissão e o resultado danoso (ARE868610 AgR, Rel. Dias Toffoli, 26/5/2015).
6. Com efeito, para se imputar a responsabilidade à Administração Pública, é necessária a comprovação da ocorrência de omissão específica, ou seja, que da ausência de atuação do Estado resultou no resultado danoso, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência. (ARE 847116 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015).
7. No caso dos autos, o relatório médico cita que a autora buscou atendimento médico no pronto-socorro com relato de queda em bueiro, apresentando diversas escoriações e hematomas (ID. 80476742). Em sua inicial, a autora ainda fez indicação de duas testemunhas que a teriam socorrido no momento do acidente. Desse modo, os fatos narrados na inicial mostram-se verossímeis e encontram respaldo no conjunto probatório produzido nos autos. A narrativa apresentada pela autora é coerente e harmônica com os demais elementos de convicção, inexistindo prova capaz de infirmá-la. A recorrente, a seu turno, não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que preconiza o inciso II do art. 373 do CPC.
8. O nexo causal entre a situação lesiva e a falta do dever de manutenção e de conservação do bueiro, localizado em via pública, pelo Distrito Federal, restou evidente. Este é o caso em que o Ente Distrital tinha o dever de agir (fiscalização). Caracterizada a conduta omissiva antijurídica atribuída ao Poder Público e demonstrado o nexo de causalidade entre a queda da autora em bueiro público destampado e a falta de manutenção e sinalização, a responsabilização civil do Estado é medida que se impõe.
9. O dano material de R$ 172,09 (cento e setenta e dois reais e nove centavos), referente aos gastos com medicamentos e transportes, restou comprovado pelos documentos (ID. 80476741) e decorre diretamente do acidente, sendo, portanto, indenizável nos termos do art. 402 do CC.
10. Quanto ao dano moral indenizável, este também restou configurado na espécie. Este decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam os dissabores do cotidiano. Como dito, a autora sofreu acidente que lhe causou escoriações, hematomas e sangramento, sendo exposta, também, a risco de tétano, conforme relatório médico. No tocante ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95)
13. Súmula de julgamento como acórdão (Lei 9.099/95, art.46).